Tribunal: TJDFT
Processo: 0728158-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728158-23.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: ROBERT FONTES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. APLICAÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. CONVERSÃO DAS PERDAS E DANOS PELO VALOR DE AVALIAÇÃO DO BEM COM BASE NA TABELA FIPE. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Afasta-se a imposição de multa por descumprimento da obrigação de fazer se a venda extrajudicial do veículo pelo credor fiduciário (agravante) foi realizada antes do julgamento da apelação cível que, reformando a sentença, afastou a mora do devedor e determinou a devolução do bem. Situação em que o agravante agiu dentro do exercício regular de um direito, não só pela condição de credor fiduciário, mas, também, porque amparado em provimento jurisdicional que lhe foi favorável, ao julgar procedente a ação de busca e apreensão, convalidando a liminar concedida anteriormente. 2. Não se faz necessária a liquidação do julgado se os cálculos a serem realizados são meramente aritméticos, bastando apurar o valor do veículo à época da venda, subtraindo eventuais débitos pendentes, de responsabilidade do devedor. 3. Em relação ao valor do veículo, a jurisprudência é uníssona no sentido de reconhecer a Tabela FIPE como parâmetro adequado nas situações desse jaez. 4. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 917, inciso III, § 2o, inciso IV, e 523, § 1o, ambos do Código Civil, defendendo a existência de excesso de execução considerando a aplicação da Tabela FIPE para a apuração das perdas e danos. Sustenta ser medida razoável, no caso em tela, a adoção do valor de venda do bem móvel de R$ 19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais) para o cálculo do mencionado parâmetro. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, OAB/DF 30.987 e OAB/MG 44.698 (ID 33241297). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 917, inciso III, § 2o, inciso IV, e 523, § 1o, ambos do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1189053/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/10/2021). Confira-se: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO. MORA DESCARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI N. 911/69. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Ação de busca e apreensão, em virtude de suposto inadimplemento de contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 16/11/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/04/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir i) qual é o valor a ser restituído à devedora fiduciante quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o valor do veículo na Tabela FIPE à época da apreensão do bem ou se o valor propriamente obtido com a sua venda extrajudicial; e ii) se a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 3o, § 6o, do DL 911/69 subsiste ainda que a ação de busca e apreensão tenha sido julgado extinta sem resolução do mérito. 4. Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 5. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem. 6. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão). 7. A multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-lei 911/69 não é cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito. 8. No entanto, uma vez demonstrada, no ajuizamento da ação, a devida constituição em mora do fiduciante, a sua descaracterização - porque reconhecida, a partir da análise das cláusulas pactuadas, a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual - implica o julgamento de improcedência do pedido de busca e apreensão e não a extinção do processo sem resolução do mérito. 9. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários (REsp 1933739/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/6/2021) (grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 2043706/PR, da Relatoria do Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 28/4/2022. Outrossim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal defendida pela parte recorrente no sentido do melhor valor a refletir as perdas e danos suportadas pelo recorrido, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, cuja providência encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, OAB/DF 30.987 e OAB/MG 44.698 (ID 33241297). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005